Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-42.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. NÃO ATRIBUIÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. IMPROVIMENTO.

Não é o caso de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da necessidade, no caso concreto, de imposição imediata de medida socioeducativa voltada à ressocialização do adolescente infrator, pois inalterada a situação que o levou à prática do ato infracional, que determina o cumprimento imediata da decisão, que se traduz imprescindível instrumento de tutela cautelar. No caso, não demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor, inviável a concessão do efeito suspensivo.

A condição pessoal do menor e seu quadro social determinam a imposição da medida socioeducativa de Internação.

Apelação não provida.